Tribunal: TJDFT
Processo: 0750364-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750364-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCARA BERNARDES DE OLIVEIRA, CLAUDIA BERNARDETE RODRIGUES DA ROSA MIGUEL, MARIA DA GLORIA SILVA, ROBERTA QUEIROZ BAZAGA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MORADA DOS NOBRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CLÁUDIA BERNADETE RODRIGUES DA ROSA MIGUEL, JUÇARA BERNARDES DE OLIVEIRA, MARIA DA GLÓRIA SILVA e ROBERTA QUEIROZ BAZAGA, contra decisão proferida nos autos da ação cível ordinária de no 0715699-29.2025.8.07.0006, na qual contendem com CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, determinando às requeridas (ora agravantes) que cessem, de imediato, qualquer alimentação ou abrigo de gatos nas áreas comuns do Condomínio Residencial Morada dos Nobres, bem como nas calçadas e jardins de uso compartilhado, internos ou externos, restringindo eventual cuidado com esta espécie aos limites estritos de suas propriedades particulares. A decisão advertiu sobre a possibilidade de imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 254345794). Confira-se: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por Condomínio Residencial Morada dos Nobres em face das Rés, condôminas, com pedido de concessão de tutela de urgência. Narra a parte autora que as Rés vêm, desde o ano de 2021, promovendo a alimentação e abrigo de gatos de rua nas áreas comuns do condomínio, contrariando deliberação assemblear regularmente convocada e aprovada, além de comprometer a salubridade, segurança e convivência pacífica entre os moradores. Relata que, mesmo diante de advertências formais, assembleias deliberativas, programas de castração e campanhas internas de conscientização, as Rés mantêm comportamento reiterado, promovendo alimentação desordenada, improvisando abrigos em áreas de uso comum e estimulando a proliferação incontrolada de felinos. Diversos registros foram juntados para demonstrar a extensão do problema e a desobediência reiterada das Rés. As condutas, segundo o autor, afetaram diretamente o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos, além de terem resultado em gastos coletivos com dedetização, castrações, reparos e limpeza, todos detalhados em memória de cálculo e comprovantes. Com base nesses fatos, requer antecipação de tutela para compelir as Rés a cessarem imediatamente a alimentação e abrigo de gatos, restringindo eventual cuidado aos limites de suas propriedades privadas. Visa, em definitivo, ao reconhecimento da responsabilidade das Rés como tutoras dos gatos que alimentam nas áreas comuns do condomínio com assunção integral dos encargos relativos à castração, vacinação, alimentação e higienização dos espaços afetados, bem como ao ressarcimento de danos materiais, já precificados em R$ 16.498,90, conforme memória de cálculo constante no ID 254115592, com comprovantes juntados nos IDs 253393893 e 253393891. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ambos os requisitos encontram-se presentes. A parte autora instruiu a petição inicial com documentação robusta, que inclui, atas de assembleia, comprovantes de gastos e registros de reclamações formais e informais, revelando de forma clara e suficiente que as Rés vêm desrespeitando normas do condomínio, inclusive deliberações assembleares regularmente constituídas, gerando dano continuado à coletividade condominial. As condutas descritas evidenciam uma perturbação do direito de vizinhança, com violação à ordem, higiene e sossego dos demais condôminos. Embora o cuidado com animais de rua possa representar expressão de solidariedade individual, não pode prevalecer sobre o interesse coletivo pela segurança, salubridade e integridade do espaço comum, sobretudo quando existem regras internas claras e deliberadas democraticamente pela maioria, e mais ainda quando feito sem a técnica apropriada, desconsiderando a incolumidade sanitária do local. Conforme consolidado em precedentes jurisprudenciais, como o Recurso Inominado Cível no 0702716-03.2022.8.07.0006 (Relator Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ), a alimentação desordenada de gatos em áreas comuns de condomínio configura conduta ilícita capaz de ensejar responsabilização civil, especialmente quando acarreta dano infecto, risco sanitário, proliferação de pragas e ofensa ao direito de vizinhança: “(...) o exercício de um direito não pode afastar de forma absoluta outro direito, qual seja, de saúde e sossego nas relações de vizinhança, sob pena de caracterizar dano infecto indenizável.” (TJDFT – RI 0702716-03.2022.8.07.0006 – Rel. Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ – 1a Turma Recursal) Além disso, a reprodução acelerada dos animais, o acúmulo de fezes, o barulho constante, o mau cheiro e os riscos estruturais noticiados são indícios suficientes de incolumidade sanitária e social comprometida, justificando a intervenção judicial para prevenir o agravamento do conflito. O perigo de dano é patente, pois a continuidade da conduta impugnada pode comprometer ainda mais a integridade dos espaços comuns e gerar novos prejuízos, inclusive financeiros, à coletividade condominial. Por sua vez, o perigo da demora está presente, pois a omissão judicial poderá consolidar situação de difícil reversão e fomentar novas desavenças entre os moradores. Trata-se de típica situação que reclama provimento liminar de natureza inibitória, visando conter o avanço de conduta reiterada e atentatória à ordem condominial, sem que isso impeça posterior solução conciliatória ou adoção de medidas humanitárias para proteção dos animais, desde que observadas as normas coletivas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que as Rés cessem, de imediato, qualquer alimentação ou abrigo gatos nas áreas comuns do Condomínio Residencial Morada dos Nobres, bem como nas calçadas e jardins de uso compartilhado, internos ou externos, devendo restringir eventual cuidado com esta espécie aos limites estritos de suas propriedades particulares. Advirto desde logo que o descumprimento da presente ordem poderá ensejar a imposição de multa cominatória, cujo valor será oportunamente arbitrado por este Juízo além de outras medidas que podem ser adotadas para garantir o cumprimento da ordem judicial. Determino que seja designada audiência de conciliação a ser realizada na sede do Juízo, em data e horário a serem oportunamente agendados conforme a conveniência da pauta. Citem-se e intimem-se as Rés por meio de oficial de justiça, para ciência integral da presente decisão e, querendo, oferecimento de contestação no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se.” Em seu recurso, as recorrentes pedem: a) a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para que o agravado se abstenha de proibir ou dificultar a alimentação dos gatos em situação de rua que transitam pelas áreas comuns do condomínio; b) a manutenção do status quo dos animais comunitários até decisão final na ação principal. Alega estar presente o direito à proteção dos animais comunitários, os quais são alimentados há mais de cinco anos pelas agravantes, sem qualquer prejuízo à saúde ou segurança dos demais condôminos. Argumenta que a decisão agravada foi proferida sem a oitiva das rés, violando o contraditório e a ampla defesa, e que a suspensão abrupta da alimentação dos animais configura risco concreto e imediato de sofrimento, desnutrição e morte, em afronta à legislação de proteção animal e ao princípio da precaução ambiental. Afirma tratar-se de tutela satisfativa, cujos efeitos não podem ser desfeitos posteriormente, e que a decisão carece de fundamentação adequada, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78438663. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na inicial da ação ordinária, o Condomínio Rural Morada dos Nobres narra que, desde o ano de 2021, as Rés vêm alimentando gatos de rua e instalando abrigos improvisados nas áreas comuns do empreendimento, como calçadas e jardins de terceiros, conduta responsável pelo aumento descontrolado da população felina, com reflexos diretos na salubridade, na segurança e na convivência entre os moradores. A despeito das deliberações assembleares que proibiram a alimentação de animais nas áreas comuns, bem como dos comunicados e advertências expedidos pela administração, as rés mantiveram suas práticas, gerando novos transtornos e ampliando os custos com limpeza, dedetização e controle populacional. Em 2022, foi instituída taxa simbólica para castração dos felinos, sendo contratada profissional especializada para execução dos serviços. No ano de 2025, os problemas se intensificaram, com relatos de ninhadas sob veículos, fezes acumuladas e danos estruturais. Uma das Rés, inclusive, formalizou denúncia infundada de maus-tratos contra o condomínio junto à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais, posteriormente desmentida por sindicância policial, evidenciando comportamento hostil e desleal frente à coletividade condominial. Na petição inicial da ação ordinária, foram formulados, liminarmente, os seguintes: a) concessão de tutela antecipada de natureza inibitória, com imposição às Rés da obrigação de se absterem de alimentar, abrigar ou estimular a permanência de gatos nas áreas comuns e imediações internas e externas do Condomínio Rural Morada dos Nobres, devendo restringir qualquer cuidado aos limites de suas respectivas propriedades; b) a fixação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00, revertida em favor do condomínio, para cada dia de descumprimento da ordem judicial. No mérito, postulou-se: a) pelo reconhecimento da condição das Rés como tutoras dos felinos, pela declaração de isenção de responsabilidade da administração condominial e dos demais moradores; b) pela condenação das Rés ao custeio integral dos cuidados com os animais; c) pela reparação dos danos materiais e morais suportados pela coletividade. Nos termos das emendas apresentadas, o pedido de condenação por danos materiais foi individualizado e quantificado, com base em despesas comprovadas por recibos e notas fiscais (ID 253393893 e ID 253393891), referentes a serviços de captura, cuidados pré e pós-operatórios, castração, consultas veterinárias, exames e internação de felinos, totalizando R$ 16.498,90. Requereu-se, ainda, a apuração de novos danos materiais supervenientes, a serem liquidados após o trânsito em julgado da sentença. A decisão agravada deferiu tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, determinando às Rés a cessação imediata de qualquer prática de alimentação ou abrigo de gatos nas áreas comuns do Condomínio Residencial Morada dos Nobres, incluindo calçadas e jardins de uso compartilhado, internos ou externos, restringindo eventual cuidado aos limites de suas propriedades privadas. Advertiu-se acerca da possibilidade de imposição de multa cominatória e outras medidas coercitivas em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 254345794). Com efeito, esta Corte tem entendimento de que há ilicitude da conduta de alimentar gatos na porta de casa, localizada em condomínio, atraindo-os ao local, por violação às normas condominiais e à deliberação assemblear, além de configurar dano infecto indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano. Confira-se: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANO INFECTO. ALIMENTAÇÃO DE GATOS NA PORTA DE CONDOMÍNIO. PROLIFERAÇÃO DE ANIMAIS. NORMA DE SAÚDE E SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DE VIZINHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso Inominado interposto pelos autores/recorrentes em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, conquanto haja prova indiciária dos fatos narrados na exordial, no que tangem à presença dos gatos nos ambientes e nos arredores da residência dos recorrentes, em decorrência de conduta imputada à recorrida em alimentar os animais na porta de sua casa, atraindo-os ao local, mesma rua onde se encontra a casa dos recorrentes e danos materiais atribuídos à movimentação dos bichos. E ainda que opere os efeitos da revelia da recorrida decretada em sentença, e tenha sido reconhecida a conduta ilícita da recorrida, caracterizada pelo desrespeito às normas basilares de vizinhança e às regras condominiais, tais fatos não geram indenização por danos morais, por ser mero dissabor da vida cotidiana. 3. Em suas razões recusais, os recorrentes afirmam que conduta da recorrida, servidora pública federal aposentada pela Câmara dos Deputados, aferindo benefício previdenciário superior a R$ 29.000,00, gera dano infecto, causando prejuízo à vizinhança de ordem imaterial, notadamente em razão do risco à saúde e segurança. 4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que vários vizinhos nunca reclamaram da sua conduta, ato nobre de ajuda e tratamento de gatos comunitários. 5. Conquanto seja nobre a conduta humana de cuidado e tratamento de animais, em observância à concepção ecocêntrica de meio ambiente, notadamente no que tange à relação bioética com os animais, o fato é que o exercício de um direito não pode afastar de forma absoluta outro direito, qual seja, de saúde e sossego nas relações de vizinhança, sob pena de caracterizar dano infecto indenizável. 6. Analisando detidamente as provas constantes dos autos, verifico que a Convenção de Condomínio (ID 36946515), em sua Cláusula Décima Terceira, alíneas “b” e “d” estabelecem, que: “Além das restrições legais e daquelas acima estipuladas, é terminantemente vedado aos Condôminos ou às pessoas que ocupam as unidades: (...)b) possuir e manter na unidade, ou em qualquer dependência do condomínio, animais que comprometam a higiene, segurança e tranquilidade dos demais condôminos e moradores; (...)d) manter qualquer animal na área comum ou circular com animais que comprometam a segurança, higiene e tranquilidade do condomínio;”. Em igual sentido, o Regimento Interno do Condomínio (ID 36946516) estabelece no art. 5o as obrigações dos moradores, estabelecendo que: “Constitui obrigação inalienável de cada morador cumprir e fazer cumprir as regras de interesse comuns estabelecidas no presente Regulamento, sendo-lhe proibido: XXII – Manter ou permitir a permanência de cães, gatos ou quaisquer outros animais domésticos nas áreas comuns do Condomínio, inclusive jardins e gramados, além do tempo estritamente necessário à sua entrada ou saída nas unidades.” Por fim, o art. 7o, IX, item 18, estabelece que “É vedado à criação de animais que possam incomodar, prejudicar causar danos ou ameaças a qualquer espécie, aos vizinhos e demais Condôminos, pelo ruído, mau cheiro, sujeiras. risco e ameaça que venham contribuir para focos de pragas, insetos ou outros nocivos à saúde”. 7. Não somente isso, houve Assembleia Geral Extraordinária em 24/06/2021, cuja Ata consta ao ID 36946513, em que foi posta em votação a pergunta “Você aprova colocação de comedouros e bebedouros para alimentação de animais nas áreas comuns do condomínio? O resultado do plebiscito condominial (ID 36946514) foi a resposta positiva por 13 votantes, resposta negativa, por 57 votantes e abstenção por 4 votantes. Portanto hígida a votação condominial, que vai no mesmo sentido da Convenção de Condomínio e Estatuto Condominial já citados. 8. As fotos de ID 36946204 comprovam que a alimentação era fornecida pela recorrida aos gatos em lugares comuns do condomínio, bem como à porta da entrada do condomínio. Há comprovação de fezes de animais e manchas de patas de gato em paredes, conforme as fotos de ID 36946208. O que demostra de forma cristalina a ofensa cristalina do quanto estabelecido pelas normas de condomínio e decisão assemblear. 9. Gatos de rua não conhece limites de muro. Há evidente burla do quanto estabelecido pelo condomínio, quando se alimenta os animais na porta do condomínio, haja vista que atrairá os animais para as redondezas do local de alimentação. Por essa razão, a criação de animais em desconformidade com o estabelecido nas normas condominiais é capaz de gerar dano infecto. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente: “AÇÃO DE DANO INFECTO. CRIAÇÃO DE CÃES EM APARTAMENTO. EXISTÊNCIA DE NORMAS RESTRITIVAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERTURBAÇÃO DOS DEMAIS MORADORES COMPROVADA. REVELIA. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DOS ANIMAIS. Havendo, na convenção do condomínio, vedação à manutenção de animais que comprometam a higiene e a tranquilidade do prédio, a determinação de que os cães da ré sejam retirados do apartamento é medida que se impõe, máxime diante da revelia e da comprovação de que os ruídos e o mau cheiro dos animais se tornaram intoleráveis pelos demais moradores. (Acórdão 470377, 20090111636227APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: ARLINDO MARES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2010, publicado no DJE: 11/1/2011. Pág: 337) ” 10. Na hipótese dos autos, verifico que o melhor caminho não é manter os animais em condição de rua, mas sim, recolher a abrigo, que observe as necessárias normas ambientais para cuidado dos animais, afastando a ofensa aos direitos de vizinhança. 11. Comprovado a conduta ilícita, que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, condeno a recorrida a pagar aos recorrentes danos morais. 12. Observados os parâmetros para indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, capacidade econômica das partes, notadamente diante da condição econômica de servidora pública de mais alto órgão do poder legislativo federal, arbitro o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada recorrente. 13. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO, para reformar sentença e condenar a recorrida a pagar danos morais, os quais arbitro R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente, atualizados pelo INCP desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação, na forma do art. 405 do CC, por se tratar de obrigação ilíquida. 14. Sem custas e honorários advocatícios por inexistir recorrente integralmente vencido. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).” (0702716-03.2022.8.07.0006, Relator(a): Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe: 19/08/2022.) Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Destarte, a concessão da liminar em agravo, neste instante processual, não se mostra prudente. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025, Desembargador JOÃO EGMONT Relator